Tribunal: TJMT
Processo: 0038440-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0038440-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE RESFRIADORES GUARACIABA LTDA - ME - CNPJ: 09.204.039/0001-03 (APELANTE), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO), MARILENE DE ARRUDA - CPF: 031.291.121-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS BENS E DE INDENIZAÇÃO

PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – LIMINAR DEFERIDA PARA A LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS – AQUISIÇÃO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO/COMPRADOR – DESTINATÁRIO REGISTRADO NA NOTA FISCAL – DEMANDA AJUIZADA PELO REMETENTE/VENDEDOR – PARTE ILEGÍTIMA – EXTINÇÃO DO FEITO DE BASE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO DO AUTOR -CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO - DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ILEGITIMIDADE – RECURSO DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FAZENDÁRIO – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É parte legítima, para questionar a apreensão de mercadorias, pelos agentes públicos atuantes em barreiras fiscais, o proprietário dos bens apreendidos.

2 – Emitida a Nota Fiscal, na qual constem os dados do destinatário do produto vendido, este assume a condição de proprietário dos bens relacionados em tal documento, não havendo, pois, falar na preservação da propriedade pelo remetente enquanto não ultimada a entrega.

3 – A Fazenda Estadual é parte legítima, para figurar no polo passivo em demandas que questionem a atuação de seus respectivos agentes fiscais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de n. 3844047.2009.811.0041 - 820/2009 - Cód. 406238 -, proposta pela empresa
Indústria e Comércio de Resfriadores Guaraciaba Ltda – ME
, em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegitimidade da autora e, assim, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito (Id. 13918957).

Inconformada, a
Indústria e Comércio de Resfriadores Guaraciaba Ltda – ME
defende o cerceamento do seu direito de defesa, ao fundamento de que descabido o julgamento antecipado da lide, por não lhe ter sido oportunizada a demonstração da legitimidade, para a propositura da demanda, decorrente do lançamento, pelo Fisco Estadual, do Termo de Apreensão e Depósito n. 758164-6 (Id. 13916983 - pág. 3).

Afirma que a sua legitimidade se embasa na propriedade dos produtos apreendidos, na condição de vendedora, até que ultimada a tradição.

Por essa razão, pugna seja cassado o ato sentencial e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, reabrindo-se a instrução processual (Ids. 13918965 ao 13918967).

Contrarrazões juntadas pela Fazenda Estadual sob os Ids. 13918972 ao 13918973.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela, defendendo o dever de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, carecendo, apenas, acrescer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, diante da integral responsabilidade da empresa compradora dos produtos, no que tange à reparação dos eventuais prejuízos alegados pela parte adversa (Id. 13918974).

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de resposta ao Recurso do Estado (Id. 13918980).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a ausência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 18048485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020